Tribunal: TJES
Processo: 5002411-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002411-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARMEN LUCIA CASAGRANDE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002411-84.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: CARMEN LUCIA CASAGRANDE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por CARMEN LUCIA CASAGRANDE. A ação originária visa à declaração de nulidade de contrato de empréstimo e à indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 0042 50021 23 117858 00, no valor de R$ 10.000,00, e condenou a instituição financeira a restituir à autora o equivalente a 75% das parcelas já cobradas. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no reconhecimento de culpa concorrente, entendendo que tanto a consumidora, ao seguir instruções de fraudadores, quanto o banco, por falha em seus sistemas de segurança, contribuíram para o evento danoso.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a inadequação do rito dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, defende a reforma integral da sentença, argumentando a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que teria instalado aplicativo de acesso remoto em seu dispositivo e fornecido suas credenciais a terceiros, o que configuraria fortuito externo e excluiria a responsabilidade da instituição financeira.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Ilegitimidade Passiva

A instituição financeira argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, atribuindo a responsabilidade a terceiros fraudadores. A matéria arguida confunde-se com o próprio mérito da causa, que envolve a análise da existência de falha na prestação do serviço e a configuração de fortuito interno. Pela teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base na narrativa inicial, e, sendo o banco o prestador do serviço em que a fraude ocorreu, é parte legítima para responder à pretensão.

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

A questão central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira em um cenário de fraude conhecido como "golpe da falsa central", no qual a consumidora foi induzida por engenharia social a instalar um aplicativo que permitiu acesso remoto ao seu dispositivo móvel, resultando na contratação de um empréstimo e na subsequente transferência de valores.

É incontroverso que a recorrida contribuiu para o evento danoso. Ao instalar um aplicativo de origem desconhecida por orientação de terceiro e, possivelmente, fornecer dados sensíveis, agiu com falta da cautela esperada, especialmente diante das inúmeras campanhas de conscientização sobre fraudes digitais promovidas pelo próprio recorrente.

Contudo, a análise da responsabilidade não se esgota na conduta do consumidor. A atividade bancária, por sua natureza, envolve riscos inerentes, e o dever de segurança da instituição financeira é um pilar da relação de consumo. No caso concreto, a falha do banco recorrente é evidente e decisiva para a manutenção de sua responsabilidade. As operações fraudulentas – uma contratação de empréstimo de R$ 10.000,00 seguida de uma transferência via PIX de R$ 9.996,00 para terceiro (ID 14210445) – constituem uma movimentação financeira completamente atípica em relação ao perfil de consumo da recorrida.

A própria instituição financeira, por meio de seu setor de monitoramento de transações (GESIN/CORAF), identificou a operação como "suspeita" e procedeu à desabilitação dos canais eletrônicos da cliente, conforme e-mail interno (ID 14210448). Tal fato contradiz a tese recursal de que o banco nada poderia fazer, pois demonstra que seus sistemas internos possuem mecanismos para detectar anomalias. A
falha reside na ineficácia e na demora dessa ação, que não foi suficiente para impedir a consumação do prejuízo
. O dever de segurança do banco não é meramente reativo; exige a implementação de sistemas robustos que bloqueiem preventivamente transações dessa natureza em tempo hábil.

Dessa forma, a conduta da consumidora não exclui a responsabilidade do banco, mas concorre com a sua falha no dever de segurança. A situação configura culpa concorrente, exatamente como reconhecido pela sentença de primeiro grau. A repartição dos prejuízos, atribuindo ao banco a responsabilidade pela restituição de 75% dos valores descontados, mostra-se uma medida justa e proporcional, pois pondera adequadamente o grau de contribuição de cada parte para o resultado lesivo.

Quanto ao argumento de que o banco cumpre seu dever de informação, reitera-se que tal conduta, embora louvável, não o exime da
responsabilidade de manter sistemas de segurança efetivos.
No tocante à alegação de fortuito externo, a jurisprudência consolidada entende que fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento.

Portanto, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao reconhecer a responsabilidade concorrente e distribuir o ônus do prejuízo de forma proporcional.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)